Tribunal: TJDFT
Processo: 0744960-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0744960-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: ALBERTO FERNANDES DE SOUZA FILHO, SÔNIA VIEIRA ALTLAND, MARIA DO SOCORRO VIEIRA NADER AGRAVADOS: MARIMIR COLARES FERNANDES, PEDRO HENRIQUE COLARES FERNANDES, PAULO RICARDO COLARES FERNANDES, BEIRAMAR IMÓVEIS LTDA - EPP, MARITIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, PP - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, PISOM PARTICIPACOES LTDA, GIOM PARTICIPACOES LTDA, AL MARE PARTICIPAÇÕES LTDA, BEIRAMAR CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S/A, BEIRAMAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S/A, BEIRAMAR FRANQUIAS S/A, ATLÂNTIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, LIVA TECNOLOGIA LTDA, PATRIMAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA, BMR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, OCEANIA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ALBERTO FERNANDES DE SOUZA FILHO e OUTRAS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018